Tribunal: TJMT
Processo: 1050674-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050674-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGNALDO STOTERAU BRUM JUNIOR - CPF: 020.111.931-50 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA - CPF: 024.943.031-25 (ADVOGADO), MAIARA RODRIGUES STOTERAU BRUM - CPF: 024.954.991-39 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050674-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1050674-76.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorridos:
Agnaldo Stoterau Brum Junior e Maiara Rodrigues Stoterau Brum

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050674-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1050674-76.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorridos:
Agnaldo Stoterau Brum Junior e Maiara Rodrigues Stoterau Brum

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 214293654)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e ao valor de R$804,61 (oitocentos e quatro reais e sessenta e um centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214293655): requer reforma da sentença

para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id.
214293659
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050674-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1050674-76.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorridos:
Agnaldo Stoterau Brum Junior e Maiara Rodrigues Stoterau Brum

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa de transporte aéreo
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Da narrativa dos fatos os autores alegam que adquiriram passagens para viajar de Cuiabá/MT com destino a Porto Seguro/BA, para passarem suas férias, na data de 15/04/2023, sendo despachado por eles suas bagagens. Alegam que ao chegarem ao seu destino e procederem para retirada da bagagem, elas não foi localizada.

Aduzem que foram até o balcão da companhia em busca de

esclarecimentos, foram orientados a preencherem o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), e que até 24 (vinte e quatro) horas entrariam em contato.

Contudo por ser tratar de uma viagem a lazer e com duas crianças menores, os autores tiveram que adquirir novas roupas, conforme o comprovante no Id. 214293288.

Em virtude dos transtornos e dos prejuízos suportado,
buscaram na via judicial, a reparação moral e material.

Irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Embora a empresa aérea alegue que as bagagens foram devolvidas aos autores dentro do prazo estabelecido pela resolução da ANAC, trouxeram aos autos somente telas sistêmicas como meio probatório do alegado.

No que tange as telas de sistema trazidas aos autos, se trata de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentadas pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Note-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

E, esse motivo, por si só, já é suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – VOO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM –
DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM APÓS 07 (SETE) DIAS DO DESEMBARQUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE A DATA DE RESTITUIÇÃO DA BAGAEM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se o caso vertente de inegável relação de consumo, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.3. Do exame dos autos, extrai-se incontroverso o extravio temporário da bagagem da parte Recorrida em voo nacional, realizado pela companhia aérea Ré, verificado no momento do desembarque em Chapecó/SC, na data de 22/12/2022.4.
Bagagem restituída à Recorrida somente em 29/12/2022, ou seja, após 07 (sete) dias do desembarque.5. Reparação civil decorrente de violação a direito da personalidade que é garantida constitucionalmente, ensejando condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais.6. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal
.7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AResp 2353194-TO, julgamento em 02/08/2023; REsp 2075126-RJ, julgamento em 02/08/2023).8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Logo tendo as bagagens dos autores sido extraviadas, ficando privados de se beneficiarem de seus pertences em cidade diversa da qual residem, devem serem indenizados pelos infortúnios suportados decorrentes da atitude negligente da empresa recorrente.

Assim, restando configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024